Tribunal: TJPA
Processo: 0015108-05.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015108-05.2019.8.14.0401

APELANTE: IRLON DIAS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I C/C ARTIGO 157, §2º, INC. II C/C ARTIGO 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. NULIDADE MATERIAL ABSOLUTA. REJEITADA. MÉRITO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS. INCABIMENTO. DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.
Ocorre que a condenação do apelante não se deu baseada apenas no inquérito policial. Há nos autos provas robustas do cometimento do crime pelo réu, especialmente o depoimento de
Oziel da Costa Rodrigues
, testemunha ocular do crime, que em sessão de Plenário do Juri, descreveu com riqueza de detalhes como os fatos acontecerem.

2. Mérito.

2.1.
Não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

2.2. A

aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo Magistrado
a quo
não merecem reforma, pois todas estão em consonância com os ditames legais, com o que ensina a doutrina e as jurisprudências dos Tribunais Pátrios e Superiores. Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos a ré cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IRLON DIAS RAMOS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 30 (trinta) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, artigo 157, §2º-A, inciso I c/c artigo 157, §2º, inc. II c/c artigo 69 todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
denúncia (ID 10611610)
que:

“(...) o denunciado, envolto em vários crimes, na data de 27 de abril de 2019, contatou dois comparsas apenas identificados como Welington e Breno, a fim de que o trio realizasse assalto de algum motorista, visando a subtração de veículo do mesmo.

Assim, por volta das 16 horas o denunciado deixou sua residência no Bairro Águas Linda, em Ananindeua, embarcou em veículo HB 20 cor prata conduzido pelo comparsa Welington, passando a rodar o trio, portando pistolas, pelos Bairros do Telégrafo, Sacramenta e Barreiro, visando realizar o assalto previamente combinado.

Por volta das 19:20 horas, o trio rodava pela Sacramenta quando o denunciado avistou a vítima, o sargento reformado da PM Jorge Antônio Rodrigues Nepomuceno, o qual se encontrava em sua motocicleta, parada, conversando com conhecidos na Passagem Santo Antônio, próximo a uma Igreja Quadrangular.

O denunciado então induziu os comparsas a se unirem em prática homicida contra o sargento, uma vez que nutria ódio pelo mesmo e visava vingar-se do pretenso entrevero ocorrido entre o homicida de o policial há 4 anos atrás.

Aproveitando-se que a vítima estava desprevenida, conversando com os conhecidos, o denunciado e o comparsa, identificado como BRENO, desceram do veículo portanto cada um uma pistola e passaram a desferir disparos contra o PM, o qual almejado e caiu, oportunidade em que IRLAN descarregou a pistola que portava efetuando 15 disparos a curta distância na indefesa vítima, que evoluiu a óbito no local, conforme Laudo de local de crime de fls. 194/205 do IPL.

Em seguida o denunciado se apossou da pistola da vítima e de seu corão, sendo a arma vendida posteriormente a desconhecido pelo valor de R$5000,00 e repartido o valor entre os homicidas, desfazendo-se o trio do cordão quando descobriu que o mesmo não era de ouro.”

Em
razões recursais (ID 14931712)
, a defesa do apelante pugna pela declaração de nulidade material absoluta do processo, argumentando que o réu foi condenado sem nenhuma prova produzida em juízo.

Requer, ainda, o conhecimento e provimento do presente recurso por, supostamente, o juízo
a quo
ter julgado em sentido contrário à prova dos autos.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena aplicada.

Em
contrarrazões (ID 16649410)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância em todos os seus fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão. Após inclua-se
em pauta de plenário virtual de julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade material absoluta.

A defesa do apelante pugna pela declaração de nulidade material absoluta do processo, argumentando que o réu foi condenado sem nenhuma prova produzida em juízo.

Não merece guarida o apelo.

Ocorre que a condenação do apelante não se deu baseada apenas no inquérito policial.

Há nos autos provas robustas do cometimento do crime pelo réu, especialmente o depoimento de
Oziel da Costa Rodrigues
, testemunha ocular do crime, que em sessão de Plenário do Juri, descreveu com riqueza de detalhes como os fatos acontecerem.

Vejamos:

“Às perguntas do MP:
“(...) que presenciei que nós tava todo mundo conversando na frente da minha casa, da casa da minha família e os rapazes vieram de carro, desceram; que era um HB20; que o rapaz do lado esquerdo já desceu com a arma em pinho efetuando os disparos; que estava de moto; que eu moro na Santo Antônio e ele morava na Aragão Filho; que ele só parou lá com nós, para conversar com o pessoal, que toda tarde nós senta para conversar com vizinhos e amigos e ele parou lá também; que desceram duas pessoas; que eles vieram da parte da rua de cima para a beira do canal e eles pararam dessa lonjura dessa cadeira, abriram as portas, desceram e já efetuando disparo nele, a região do disparo foi do abdômen para a a cintura; que tentou botar a mão na cintura mas não deu tempo; que foi muito muito barulho mesmo; que estavam de cara limpa; que tinha olhos grandes, meio cabeçudo, magro, alto.”
. Às perguntas da defesa:
“(...) que o delegado perguntou se eu me lembrava e o rapaz ia me perguntando.”.

A materialidade do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima José Maurício de Souza Barbosa, encontra-se demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência (ID 10611619/10611620 – Pág. 49/76), o Laudo nº 2020.01.000423-CCV – Perícia de Local de Crime sem cadáver (ID 10611623 – Págs. 130/141), o Laudo de Perícia Iconográfica de Retrato falado (ID 10611630 – Págs. 237/238)

e o Laudo nº 2019.02.000080-CCV – Perícia de Local de Crime com cadáver (ID 10611630 – Págs. 251/258).

Consta ainda dos autos, que a ERB do celular do apelante estava no local do crime no dia dos fatos, conforme Relatório Policial.

Ademais, no reconhecimento feito em sede de Plenário do Juri, a testemunha reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado.

Assim, nada há que se falar em nulidade, pois as provas acostadas ao caderno processual dão conta de que o réu cometeu o crime.

2. Mérito.

2.1. Julgamento contrário as provas dos autos.

Requer, ainda, o conhecimento e provimento do presente recurso por, supostamente, o juízo
a quo
ter julgado em sentido contrário à prova dos autos.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que
não merece acolhida o inconformismo do apelante
, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A materialidade do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima José Maurício de Souza Barbosa, encontra-se demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência (ID 10611619/10611620 – Pág. 49/76), o Laudo nº 2020.01.000423-CCV – Perícia de Local de Crime sem cadáver (ID 10611623 – Págs. 130/141), o Laudo de Perícia Iconográfica de Retrato falado (ID 10611630 – Págs. 237/238)

e o Laudo nº 2019.02.000080-CCV – Perícia de Local de Crime com cadáver (ID 10611630 – Págs. 251/258).

Quanto à autoria delitiva, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, cite-se o relato da testemunha:

A testemunha
Oziel da Costa Rodrigues
, em júri, esclareceu: “Às perguntas do MP:
“(...) que presenciei que nós tava todo mundo conversando na frente da minha casa, da casa da minha família e os rapazes vieram de carro, desceram; que era um HB20; que o rapaz do lado esquerdo já desceu com a arma em pinho efetuando os disparos; que estava de moto; que eu moro na Santo Antônio e ele morava na Aragão Filho; que ele só parou lá com nós, para conversar com o pessoal, que toda tarde nós senta para conversar com vizinhos e amigos e ele parou lá também; que desceram duas pessoas; que eles vieram da parte da rua de cima para a beira do canal e eles pararam dessa lonjura dessa cadeira, abriram as portas, desceram e já efetuando disparo nele, a região do disparo foi do abdômen para a a cintura; que tentou botar a mão na cintura mas não deu tempo; que foi muito muito barulho mesmo; que estavam de cara limpa; que tinha olhos grandes, meio cabeçudo, magro, alto.”
. Às perguntas da defesa:
“(...) que o delegado perguntou se eu me lembrava e o rapaz ia me perguntando.”.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular. (STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifei)

Pende destacar que, a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas, não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se, sem necessidade de fundamentar suas decisões. Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo improcedente, portanto, o pleito anulatório, sob a tese de decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

2.2. Do pedido de redimensionamento da pena.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena aplicada.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) Dosimetria

3. Passo, doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

Ao crime de homicídio qualificado

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

4. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

5. A reprovabilidade da conduta é severa, vez que noticiam os autos que o réu possuía histórico de desavenças com a vítima e em razão disso nutria sentimento de ódio pelo miliciano. Culpabilidade elevada, portanto. O réu possui antecedentes criminais. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há de elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime foram levados em conta para qualificá-lo, pelo que deixo de considerá-lo. As circunstâncias do crime são graves já que o réu, na companhia de seus comparsas, reunidos com o propósito de cometeram crimes, avistou a vítima que estava em via pública, parado em sua motocicleta, conversando, e, nutrido por um sentimento de vingança, desceu do veículo já efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima, nela descarregando a pistola, a curta distância, tendo se apossado da arma e do cordão da vítima. Quanto às consequências, são elas as inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito.

Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

6. Ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

7. Ausentes causas de aumento e diminuição a serem consideradas concretizo a pena final em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ao crime conexo de roubo

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

8. Cabe ao acusado a pena de 04 a 10 anos de reclusão, em abstrato.

9. A reprovabilidade da conduta é severa, vez que noticiam os autos que o réu, nutria sentimento de ódio contra a vítima em razão de desavenças anteriores, após ter-lhe ceifado a vítima subtraiu seus pertences. Culpabilidade elevada, portanto. O réu possui antecedentes criminais. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há de elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime não são justificáveis. As circunstâncias do crime são graves ante a extrema violência utilizada. Quanto às consequências, são elas as inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito.

Fixo a pena base, para o crime de roubo, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

10. Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho nesta fase a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

11. Presente a causa agravante do concurso de pessoas prevista no §2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal Brasileiro pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço) passando a pena em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

12. Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I do Código de Processo Penal (se a violência é exercida com emprego de arma de fogo) pelo que aumento a pena em 2/3 (dois terços) e ante a ausência de outras causas de aumento e diminuição a serem consideradas concretizo a pena final em 14 (quatorze) anos e 13 (treze) dias de reclusão.

Do concurso material – art. 69 do CPB

13. Verificando a presença de concurso material (desígnios autônomos) previsto no artigo 69 do Código Penal Brasileiro, efetuo a soma das penas e, doravante, CONDENO o réu IRLON DIAS RAMOS a pena de
30 (trinta) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

14. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal. (...)”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente, para o
crime de homicídio
, em
16 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
, por considerar desfavoráveis quatro critérios judiciais, quais sejam: a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos do crime e as consequências do crime.

As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo Magistrado
a quo
não merecem reforma
, pois todas estão em consonância com os ditames legais, com o que ensina a doutrina e as jurisprudências dos Tribunais Pátrios e Superiores.

Na
culpabilidade
o Magistrado observará o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o crime, que corresponde nada mais do que o exame da realidade fática, não podendo confundir com a culpabilidade que se mostrou como pressuposto à aplicação da pena.

In casu
, a fundamentação do Juiz sentenciante, reconheceu que a conduta da apelante reprovável, tendo em vista que havia um entrevero anterior entre vítima e acusado.

Quanto as
circunstâncias do crime
, trata-se do modus operandi empregado na prática do crime, são elementos que influenciam em sua gravidade, tais com estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir.
No caso em apreço, foram negativadas pois o réu junto com seus comparsas, cometeram o crime em via pública.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos a ré cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

Na
2ª
e
3ª fases do cálculo dosimétrico
, ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, mantendo em definitivo o
quantum
de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Da mesma forma quanto ao
crime de roubo qualificado
, que na
1ª fase da dosimetria
, estabeleceu a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, negativando corretamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Na
2ª fase da dosimetria
, ausentes agravantes e atenuantes.

Já na
3ª fase dosimétrica
, o Magistrado
a quo
reconheceu duas agravantes, concurso de pessoas e uso de arma de fogo, nada havendo, portanto, que se modificar.

Ao fim aplicou o concurso material, por se tratarem de desígnios autônomos, tendo restado a pena em
30 (trinta) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Fixou ainda o
regime inicial
de cumprimento de pena
FECHADO
, conforme art. 33, §2º,
“a”
, do CPB.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da 4ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca da Capital/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024